Tribunal: TJDFT
Processo: 0744067-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744067-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIO MACIEL NOGUEIRA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ÉLIO MACIEL NOGUEIRA contra a decisão que, em execução de título extrajudicial movida por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI, deferiu a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravante, excetuados os descontos obrigatórios e as verbas indenizatórias. Em suas razões recursais o agravante requer, preliminarmente, a justiça gratuita ao argumento de que está superendividado, e que o seu salário líquido atual é inferior aos 5 salários-mínimos da Resolução n. 140/2015 da DPDF. No mérito, aduz a ilegitimidade passiva da agravada ao argumento de inexistir endosso válido que viabilize a cobrança pela agravada. Afirma que a mera tradição dos dois cheques devidos não dá à agravada o título de credora do débito, tampouco obriga o devedor a adimpli-lo. Destaca que a ilegitimidade ativa arguida é matéria de ordem pública e, portanto, sujeita a exceção de pré-executividade. Defende que a cartularidade pressupõe a posse efetiva do título e que, pela literalidade, o que não está na cártula não existe no título de crédito. Informa que a penhora questionada viola seu mínimo existencial. Requereu, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita, em efeito suspensivo, a imediata suspensão da penhora mensal de 10% de seus rendimentos. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. Decisão do ID 77908803 indefere a gratuidade de justiça requerida e determina o recolhimento do preparo em 5 dias, sob pena de deserção. Em agravo interno (ID 78406275), o agravante originário reitera os argumentos originários do pedido de gratuidade de justiça sem recolher, contudo, o preparo recursal. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, já que não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Com o indeferimento da gratuidade de justiça requerida na inicial do agravo de instrumento (ID 77908803) foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Agravo interno foi interposto sem o preparo exigido acima. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, deserto, em decisão unipessoal, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil. Julgo PREJUDICADO o agravo interno. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator